Tribunal: TJBA
Processo: 8000517-89.2020.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000517-89.2020.8.05.0182 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelantes: SERGIO FRANCO DE CARVALHO E OUTROS Advogado(s): ANTONIO VALCI DE ALMEIDA, JOSE CARLOS RUAS ALVES, ANDRESSA SOUZA FERREIRA, BETHANIA TEIXEIRA DA SILVA Apelados: SEGUROS SURA S.A. E OUTROS Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA registrado(a) civilmente como GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL (RODOVIA FEDERAL). INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO. QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TOMADORA DE SERVIÇOS CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO/SUBORDINAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ajuizada pelo condutor e proprietária de motoneta (V2), em face da proprietária (V1), sua Seguradora e a tomadora de serviços desta última, buscando a reparação de danos materiais (R$ 9.000,00) e morais (R$ 15.000,00) supostamente causados por colisão em cruzamento de rodovia federal. O Juízo de primeiro grau julgou integralmente improcedentes os pedidos, com base no reconhecimento da culpa exclusiva da vítima que, ao ingressar na via preferencial, deu causa ao sinistro. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a responsabilidade da tomadora de serviços (terceira Apelada) no evento danoso, decorrente de eventual vínculo com a proprietária do veículo envolvido (segunda Apelada); (ii) aferir a existência de culpa dos condutores envolvidos no sinistro e a configuração do nexo de causalidade apto a ensejar a responsabilidade civil das requeridas; e (iii) verificar a comprovação e a extensão dos danos materiais e morais pleiteados. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da Suzano Papel e Celulose S/A, na condição de tomadora de serviços, não restou demonstrada, porquanto não há prova de que o condutor do veículo V1 fosse seu preposto ou empregado, e tampouco que o veículo estivesse em serviço direto e sob subordinação desta requerida no momento do sinistro. 4. A análise do boletim de ocorrência, croqui do acidente e demais elementos de prova revelou que o acidente foi causado exclusivamente pela manobra imprudente do condutor da motoneta, que invadiu via preferencial (BR 418), surpreendendo o condutor do veículo de maior porte. 5. A inobservância da regra de trânsito que exige cautela e prioridade ao tráfego em rodovias e vias preferenciais constitui a causa eficiente e preponderante do acidente, configurando a culpa exclusiva da vítima e, consequentemente, o rompimento do nexo de causalidade em relação aos Apelados. 6. A marca de frenagem do veículo V1 (29 metros), mencionada pelos Apelantes, não comprova excesso de velocidade, mas sim a tentativa de reação do condutor para evitar a colisão, sendo a imprudência do condutor do V2 a causa determinante para o sinistro. 7. O art. 29, §2º, do CTB impõe dever de cautela aos veículos de maior porte, mas não afasta a responsabilidade de quem invade via preferencial sem os cuidados necessários. 8. Reconhecida a culpa exclusiva da vítima, resta afastado o nexo de causalidade entre a conduta das Rés e o dano, inviabilizando a responsabilização civil. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A mera existência de relação contratual entre a proprietária do veículo e empresa terceira não configura vínculo de preposição para fins de responsabilidade civil, sem prova de subordinação direta ou interesse imediato na conduta lesiva. 2. A invasão de via preferencial sem as devidas cautelas por parte do condutor de veículo de menor porte constitui causa eficiente e preponderante para a ocorrência do acidente de trânsito, configurando a culpa exclusiva da vítima e afastando a responsabilidade civil dos demais envolvidos". _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 932, III, e 933; CTB, arts. 29, §2º, e 44; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000517-89.2020.8.05.0182, sendo Apelantes Sérgio Francisco de Carvalho e outros e Apelados Seguros Sura S/A e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator